Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 3a Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos no 7864-28.2004.811.0015, Código: 43155, movida em seu desfavor por ANGELO NARDINO e OUTROS, que deferiu defiro o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária n. 1.717 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Nas razões apresentada, anota o agravante, em síntese, (i) a inexistência de requisitos legais quanto a indisponibilidade de bens, tomada mais de década e meia; (ii) averbação às margens das matrículas que reportam se mostra desnecessária, já que não pairando segredo de justiça na causa subjacente; (iii) a medida causa prejuízo à esfera jurídica da Agravante, ao dificultar-lhe os negócios; (iv) ausência do menor sinal de que a Agravante tencione se livrar dos imóveis pelos quais luta provar sua higidez dominial; (v) a medida impede a Agravante e os demais titulares sucessores do domínio de gerir, empreender e produzir nas respectivas áreas em que exercem a posse longeva; (vi) o decidido no incidente de falsidade daquela ação na Justiça Federal, não justifica a medida; (vii) legitimidade do título de domínio, enquanto não cancelado o respectivo registro.
Pede pela concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento do mérito recursal.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pelo agravado, em face da Agravante, visando discutir os atos jurídicos celebrados entre as partes, relativa a dois instrumentos de promessas de compra e venda de imóveis em construção e um instrumento de distrato.
A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a negativa da agravante em acolher carta de crédito de outro Banco e o financiamento dele decorrentes.
Em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelo agravado na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, há elementos nos autos demonstrando o interesse do agravado no imóvel, bem ainda a existência de distrato relativo a um dos imóveis, gerando grave controvérsia judicial acerca da regularidade dos negócios jurídicos em questão.
Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória buscada pela parte recorrente, com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, inclusive, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =